Tribunal: TJMT
Processo: 1023438-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023438-26.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Wesley Silva Santos
Impetrado: Juiz plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão do recesso forense, em favor de Wesley Silva Santos, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 21.12.2021, pela suposta prática dos delitos de estelionato e de ameaça, e teve sua prisão convertida em preventiva em 22.12.2021.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que não ficou demonstrada a gravidade concreta da conduta.
Sustenta que não pode utilizar a prisão cautelar como antecipação da pena e que em caso de eventual condenação seria aplicado regime prisional diverso do fechado, de modo que a medida segregatícia se mostra desproporcional no presente caso.
Ressalta os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, como primariedade e endereço fixo.
Além disso, aduz que o paciente permanece preso na Delegacia de Polícia, em razão da greve no sistema prisional, a qual afirma não ter condições estruturais para receber presos e que ele nem sequer recebeu alimentação no local, mas apenas água para beber.
Assim, postula liminarmente a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 113999959).
É o relatório.
Sabe-se que a liminar em habeas corpus, especialmente durante o plantão judiciário, reveste-se de caráter excepcional, apenas para as situações de extrema urgência, nos termos da Resolução n. 10/2013/TP.
Não obstante as alegações trazidas na impetração, não vejo como acolher a pretensão liberatória, ao passo que, da análise perfunctória própria desta fase, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal, pois aparentemente a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente a custódia cautelar do paciente.
Ao que se dessume da decisão combatida, o magistrado singular entendeu pela necessidade da prisão preventiva do beneficiário, por visualizar prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, além de consignar que se faz presente o periculum libertatis, justificando-o, especialmente, no risco concreto de reiteração delitiva e na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que, em menos de 90 dias, essa é a terceira prisão em flagrante do paciente.
Consignou-se no decisum que foi concedida liberdade provisória ao beneficiário no APF n. 1107918-14.2021.811.0004, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, inclusive de “não cometer outros crimes”, e mesmo assim incidiu na prática delitiva ora em apreço; bem como que ele já se envolveu com diversos delitos, incluindo o de mesma natureza deste feito.
Importante ressaltar que é possível constatar o risco de reiteração delitiva por meio de ações penais em curso, e até mesmo na existência de inquéritos policiais, de modo que se trata de motivação idônea.
Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6).
Destaco que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Quanto à alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém salientar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da proporcionalidade.
Por fim, a respeito de o paciente ter sido mantido preso na Delegacia em razão da greve, oportuno transcrever o que juiz singular ponderou e determinou:
“Considerando que a custódia foi feita na delegacia de polícia, e tendo em vista que a greve dos policiais penais foi declarada ilegal pelo TJMT, determino que a autoridade policial entregue o preso na cadeia pública de Barra do Garças e caso os policiais penais plantonistas se recusem a recebê-lo, deve a autoridade policial tomar as providências cabíveis, inclusive, se for o caso, procedendo a lavratura do devido termo caso haja a ocorrência de eventual conduta tipificada pelo código penal.
Dada a excepcionalidade da situação, determino que a autoridade policial informe ao juízo se o preso foi recebido pelos policiais penais ou se houve a ilegal recusa e quais foram as providências tomadas.” – Id. 11399998, p. 53.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Encerrado o recesso forense, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista